Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Divórcio. Partilha de bens. Dívidas de sociedade empresarial. Regime de comunhão parcial de bens. Fixação da partilha em 50% para cada cônjuge. Inaplicabilidade do art. 1.658 do CC. Coisa julgada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que que rejeitou a impugnação da agravante e determinou a liquidação do passivo da sociedade empresarial para rateio de 50% do débitos.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside na responsabilidade pela partilha de bens e dívidas referentes às empresas adquiridas na constância do casamento, considerando o regime de comunhão parcial de bens e a aplicabilidade do art. 1.658 do CC/02.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência e a legislação indicam que, sob o regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento, incluindo dívidas, devem ser partilhados igualmente, observando-se a responsabilidade pelo passivo e ativo das empresas adquiridas durante o matrimônio.
4. A fixação de 50% para cada cônjuge é adequada, não havendo respaldo para repartição desprovida do regime de bens ou da legislação aplicável.
5. A aplicação do art. 1.102 do CC/02, referente à falência, não é pertinente ao caso de divórcio.
6. Considerando que a definição do mérito se tornou imutável e indiscutível, é imperativo que se cumpra integralmente os julgados que determinaram a partilha de bens nos moldes alcançados pela coisa julgada material.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: Deve-se observar a coisa julgada que determina a partilha igualitária dos bens e dívidas, conforme o regime de comunhão parcial de bens e a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.102; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1260580, 0710780-33.2017.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a T. Cível, j.: 08/07/2020.